Tribunal: TJES
Processo: 5014922-25.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014922-25.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELO STJ. COMPETÊNCIA DECLARADA.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado nos autos de Ação Civil objetivando a internação compulsória de R.M.D.J. A ação foi inicialmente distribuída à Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Vila Velha/ES, que se declarou incompetente e determinou a redistribuição a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. O 3º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Vila Velha/ES, ao receber os autos, suscitou o presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar ações com pedidos de internação compulsória de pessoas dependentes químicas, considerando a tese fixada pelo Tribunal Pleno do TJES no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0013406-65.2018.8.08.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal Pleno do TJES firmou entendimento, em sede de IRDR, de que compete exclusivamente às Varas da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, processar e julgar ações de internação compulsória, com exclusão dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Embora a Vice-Presidência do TJES tenha concedido parcial efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto no IRDR para permitir o ajuizamento das ações tanto nas Varas da Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais Fazendários, a depender do valor da causa, o STJ, em decisão monocrática de 29/09/2023, não conheceu do recurso.

A Segunda Turma do STJ, em sessão virtual realizada entre 20/02/2024 e 26/02/2024, por unanimidade, negou provimento ao recurso, reafirmando a competência absoluta das Varas da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de Competência conhecido para declarar competente a
Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Vila Velha/ES
para processar e julgar a ação originária.

Tese de julgamento
:

Compete às Varas da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, processar e julgar ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internação voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica, com exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Não há menção expressa a dispositivos legais no voto.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000; TJES, Conflito de Competência Cível nº 5004963-64.2023.8.08.0000; TJES, Conflito de Competência Cível nº 5005270-81.2024.8.08.0000; TJES, Conflito de Competência Cível nº 5002998-17.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar como competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Vila Velha/ES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5014922-25.2024.8.08.0000

SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DO 3ª JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado nos autos da Ação Cível n.º 5023825-11.2023.8.08.0024, por meio da qual se requer a internação compulsória de R.M.D.J.

A ação originária foi inicialmente distribuída para a Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Vila Velha/ES que declarou sua incompetência para processar e julgar a ação, determinando a redistribuição a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Vila Velha/ES.

A ação foi redistribuída ao 3ª Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Vila Velha/ES, que suscitou o presente conflito.

O egrégio Tribunal Pleno já se manifestou no sentido de que
“
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
”
(TJES, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 0013406-65.2018.8.08.0000).

Não desconheço que a Vice-Presidência deste egrégio Tribunal admitiu Recurso Especial interposto no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0013406-65.2018.8.08.0000, para conceder-lhe “
parcial
efeito suspensivo, possibilitando o ajuizamento das referidas ações tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa
”.

Ocorre que, em 29/09/2023, o Exmo Sr Ministro Francisco Falcão proferiu decisão monocrática não conhecendo o Recurso Especial e, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 20/02/2024 a 26/02/2024, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Desse modo, ainda que o mencionado acórdão tenha sido objeto de Embargos de Declaração e ainda não tenha transitado em julgado, eventuais recursos posteriores não terão efeito suspensivo, de modo que, no momento, deve prevalecer a competência absoluta das Varas da Fazenda Pública, nos termos do que restou decidido pelo egrégio Tribunal Pleno. Neste sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE IRDR – RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1 – O Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, firmou o seguinte entendimento: Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica [...]. (TJES - INC 0013406-65.2018.8.08.0000 - Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira - DJe 23/10/2019). 2 - Em embargos de declaração, aquele Órgão manteve o enunciado previamente editado, excluindo de forma expressa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar a matéria. 3 - Não obstante a interposição de recursos especiais pelo Estado e pelo Ministério Público, com atribuição de parcial efeito suspensivo pela Vice-Presidência, a permitir o ajuizamento, tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais Fazendários, a depender do valor da causa, imperioso destacar que na data de 29/09/2023 o Exm°. Sr. Ministro Francisco Falcão proferiu decisão monocrática não conhecendo daqueles. 4 - Desse modo, ainda que passível de recurso dito decisum, não se revestirá de efeito suspensivo, razão pela qual forçoso reconhecer a competência absoluta das Varas da Fazenda Pública, nos termos do que restou decidido pelo Egrégio Tribunal Pleno. 5 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (TJES, Conflito de competência Cível 5004963-64.2023.8.08.0000, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, 14/12/2023).

Acerca do tema os seguintes precedentes:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. JUIZADOS ESPECIAL. JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DO RESP 2050583/ES. MANTIDA A TESE DO IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
. 1. Hipótese em que se discute a competência para processar e julgar ações com pedidos de internação voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica. 2. Diante do não conhecimento do Recurso Especial n. 205083/ES pelo Col. STJ prevalece a tese definida pelo Tribunal Pleno deste Eg. Tribunal de Justiça, nos autos Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 0013406-65.2018.8.08.0000, que fixou a competência das varas da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, para conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de internações voluntárias, involuntária e compulsória. 3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo com competência fazendária, a 1ª Vara Cível de Itapemirim (TJES, Conflito de competência Cível 5005270-81.2024.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 25/11/2024).

PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA –CONTROVÉRSIA ACERCA DA COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA OU DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – IRDR Nº 0013406-65.2018.8.08.0000 – CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
. 1. É cediço que este Egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou o “Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas” nº. 0013406-65.2018.8.08.0000, nos termos do voto do eminente Relator, Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, ratificou a tese firmada, da qual resulta a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgar as ações de internação compulsória, dada a complexidade do objeto da demanda. 2. Este Egrégio Sodalício, ao apreciar o Recurso Especial interposto no bojo do “Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas” nº. 0013406-65.2018.8.08.0000, deferiu parcialmente o efeito suspensivo ao recurso para o fim de autorizar o ajuizamento de ações objetivando internação compulsória tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa. 3. Entrementes, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em 29.09.2023, proferiu decisão não conhecendo do Recurso Especial referenciado, mantendo, por conseguinte, a tese deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da competência das varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal para conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntárias, involuntária e compulsória, não obstante o valor atribuído à causa (TJES, Conflito de competência Cível 5002998-17.2024.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 25/11/2024).

Desse modo, nos termos da tese fixada pelo Tribunal Pleno do egrégio TJES quando do julgamento do IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, compete “
às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica, com exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
”.

DO EXPOSTO
, conheço do Conflito de Competência para declarar como competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Vila Velha/ES, para o processamento e o julgamento do processo originário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, Comarca da Capital, para processar e julgar a ação originária.

Voto com o relator.